Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DECOTAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. VERIFICADO. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE EM VIRTUDE DE CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. APLICÁVEL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA OU 1/8 DO INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constando nos autos prova pericial indicando o ingresso do réu no domicílio da vítima, confirmada pelos depoimentos das testemunhas, resta comprovado o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

2. Se, para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, a sentença utiliza circunstâncias elementares do tipo penal, incabível a valoração negativa por afronta ao princípio do “non bis in idem”.

3. Cometido o crime durante o cumprimento de pena é cabível a valoração negativa da conduta social do réu.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste ETJDFT entendem ser razoável, para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.